Tribunal: TJSP
Processo: 0041402-47.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000928377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0041402-47.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante FERNANDO SARAN SOLON, é embargado GEORGE RIBEIRO
CORREIA LIMA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os embargos de
declaração, vencido o 2o julgador que os acolhia e declarará.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41336
EDEC. No: 0041402-47.2013.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto (4a V. Cível)
EMBGTE.: Fernando Saran Solon (Embgte.-Exctdo.-Apte.)
EMBGDO.: George Ribeiro Correia Lima (Embgdo.-Exqte.-Apdo.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados – Maioria de votos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fernando Saran Solon à r. decisão monocrática de fls. 463/468, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora
embargante, no bojo de suas razões de apelação.
Alega o embargante, em resumo, que (1) comprovou,
suficientemente, fazer jus à gratuidade judiciária postulada e (2)
subsidiariamente, deve ser diferido o pagamento das custas para o final
do processo (fls. 473/477).
Pede-se o acolhimento do repto para sanar o suposto
vício indicado (contradição).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o r. decisum
afrontado da Relatoria, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O r. decisum traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 2 da r. decisão
monocrática hostilizada (fls. 463/468), as quais bem arrimaram o
resultado pronunciado.
Em relação ao pedido de diferimento das custas, em
seu capítulo III, a Lei Estadual no 11.608/03, que cuida do diferimento
e da isenção da taxa judiciária, dispõe:
“Art. 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por
meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I
nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III na declaratória incidental;
IV nos embargos à execução.
Parágrafo único O disposto no 'caput' deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
Infere-se do citado texto que, para a concessão do
benefício, devem concorrer dois requisitos: um subjetivo, consistente na
momentânea impossibilidade financeira do postulante e outro objetivo,
representado pela necessidade de enquadramento da ação em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postula o agraciamento dentre aquelas taxativamente descritas no rol
acima, em que se admite a concessão postulada.
Embora referida demanda se enquadra dentre
aquelas expressamente consignadas nos incisos do art. 5o da Lei
Estadual no 11.608/03, não restou comprovada a momentânea
impossibilidade financeira do requerente que não comprovou a alegada
insuficiência de meios.
Daí que o diferimento aspirado, por não aflorar o
requisito subjetivo aludido e que somente é possível, frisa-se, se
devidamente comprovada a alegada necessidade, não pode ser deferido.
Colhem-se, de casos análogos, pronunciamentos
deste E. TJSP, in verbis:
“CUSTAS PROCESSUAIS - Diferimento do pagamento
para final - Inadmissibilidade - Além de não haver prova da momentânea
impossibilidade financeira do recolhimento das custas (art. 5o, caput, da Lei
Estadual 11.608, de 29-12-2003) a ação monitória não se enquadra no rol de
demandas abrangidas pelo citado dispositivo legal - Benefício indeferido.
Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no. 0131515-81.2011.8.26.0000, Ribeirão Preto, J. 08.08.2011,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento
Benefício, em
regra, não conferido à pessoa jurídica Instituição financeira em liquidação
extrajudicial Insuficiência de recursos não comprovada Diferimento das
custas ao final Mercê não extensiva à ação monitória Art. 5o, da Lei
Est. no 11.608/03
Recurso não provido.” (TJSP-22a Câmara de Direito
Privado, agravo de instrumento no 7.092.717-2-Diadema, J. 19.09.2006, vu,
Rel. Des. ANDRADE MARQUES, voto no 13.136).
Ademais, apesar de negar a possibilidade de recolher
as custas processuais, o embargante não preencheu os requisitos do
art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do NCPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não
cabem embargos de declaração contra decisão que não
contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela
parte embargante incapazes de infirmar a conclusão adotada
pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa
abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária
n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam,
ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel.
Min. DIVA MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a
REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível
vocação infringente e dilatória, na busca insustentável da
revisão do julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do
que já foi decidido em sede unipessoal da Relatoria.
5.
Restam,
assim,
prequestionadas,
decididas ou superadas, nestes autos, todas as questões
suscitadas e controvertidas, na medida da pertinência e
relevância que encerram para o thema decidendum.
6.
Isto
posto rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45377
Embargos de Declaração Cível no 0041402-47.2013.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Fernando Saran Solon
Embargado: George Ribeiro Correia Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, pois, as declarações de renda,
apresentadas pelo recorrente, não indicam a existência de
rendimentos tributáveis (fls. 438-446), sendo que a contração de
empréstimos, em valor elevado, não mostra a existência de
recursos para o pagamento das despesas processuais. O fato do
recorrente ter contratado advogado particular não ilide a
presunção de necessidade, máxime em razão dos termos do artigo
99, parágrafo 4o do CPC.
Destarte, pelo meu voto, recebo os embargos, em
caráter infringente, para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
1333B823
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
135596EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0041402-47.2013.8.26.0506/50000 e o código de confirmação da tabela acima.